Tribunal: TJDFT
Processo: 0706105-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706105-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BERENICE ELIZABETH STARLING LOUREIRO REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA STARLING LOUREIRO SA RORIZ EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 33377472) oposto pela Autora/Agravante, BERENICE ELIZABETH STARLING LOUREIRO, contra decisão monocrática deste Relator (ID 33103810), na qual esta Relatoria indeferiu o pedido liminar. Analisando as razões recursais, verifica-se que a embargante sequer alega algum vício de obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, em verdade, de insurgência contra os fundamentos da decisão monocrática desta relatoria, restando que, neste caso, o recurso deve ser recebido como Agravo Interno, na forma do art. 1.024, §3o, do CPC. Com efeito, cerifico que as razões recursais estão completas, não sendo necessária a sua complementação pela recorrente. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, determinando que, com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder o presente agravo interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator